Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta em ação civil pública relativa aos estabelecimentos comerciais que promovem ocupação irregular de área pública lindeira aos imóveis localizados no SCLRN 710, Blocos G e H.
2. Tanto o possuidor direto (locatário) quanto o possuidor indireto (proprietário) podem ser responsabilizados, de forma solidária, por lesionar o meio ambiente (artigo 3o, inciso IV, Lei no 6.938/81). Portanto, a hipótese é de litisconsórcio facultativo, pois o cumprimento da obrigação pode ser exigido de qualquer um dos responsáveis.
3. Por se tratar de responsabilidade solidária e, portanto, caso de litisconsórcio facultativo, o MPDFT pode optar por incluir no polo passivo da demanda apenas o possuidor direto. Assim, considerando que este, na fase de conhecimento, participou de todos os atos judiciais, respeitando-se o devido processo legal, não há se falar em cerceamento de defesa.
4. Ao se dar início a fase de cumprimento de sentença, verificando-se que o imóvel comercial está desocupado e tendo em vista a natureza da obrigação pela reparação ao meio ambiente ser propter rem, necessária a substituição processual do antigo locatário pelo proprietário, o qual, na ocasião, mantinha a posse plena do bem.
5. Agravo conhecido e desprovido.